Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-46.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel arrematado pelo autor em leilão extrajudicial – Financiamento do bem pelo réu junto ao Banco Itaú, credor fiduciário – Inadimplemento – Sub-rogação do autor nos direitos do banco que exercia a posse indireta do imóvel – art. 30 da Lei no 9514/97 – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006300-46.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LEANDRO ANDRE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NELSON
FARINE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-46.2019.8.26.0114 -Voto no 49367
2
VOTO No: 49367
APEL No: 1006300-46.2019.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APTE : LEANDRO ANDRÉ PEREIRA
APDO : NELSON FARINE JÚNIOR

“POSSESSÓRIA – Reintegração de posse
Imóvel
arrematado
pelo
autor
em
leilão
extrajudicial

Financiamento do bem pelo réu junto ao Banco Itaú, credor
fiduciário Inadimplemento Sub-rogação do autor nos
direitos do banco que exercia a posse indireta do imóvel
art. 30 da Lei no 9514/97 Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
reintegração de posse que lhe moveu o apelado,
alegando, preliminarmente, a inadequação da via
eleita, pois a medida processual adequada seria
a imissão de posse/reivindicatória, tendo em
vista que na qualidade de proprietário o apelado
tem o domínio, mas não a posse do imóvel;
evidente a falta de interesse de agir que enseja
a extinção do processo sem julgamento do mérito;
a fungibilidade prevista no art. 554 do Código
de Processo Civil é admitida somente nas ações
possessórias e não nas ações petitórias. Quanto
ao mérito, alega que o autor não provou sua
condição de possuidor e que não houve esbulho, o
que enseja o afastamento da multa aplicada.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado respondeu, afirmando que
o recurso tem efeito meramente procrastinatório,
tendo
sido
os
argumentos
apreciados
no
julgamento do agravo de instrumento; a ação foi
proposta com supedâneo no disposto no art. 30 da
Lei no 9514/97; houve sub-rogação nos direitos
do banco em reaver o imóvel indevidamente
ocupado pelo apelante; o apelante é litigante de
má-fé; o apelante está morando no imóvel sem
arcar com qualquer despesa como condomínio ou
aluguel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-46.2019.8.26.0114 -Voto no 49367
3
É o breve relatório.
2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso.
Pretende o apelante a reforma da
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
reintegração de posse proposta pelo apelado.
A r.sentença deve ser mantida.
Ao contrário do que alega o réu-
apelante, a condição de possuidor do autor-
apelado restou demonstrada.
Os documentos juntados à petição
inicial comprovam que o autor adquiriu o imóvel
em hasta pública ocorrida em consequência de
inadimplemento de financiamento pelo réu juntou
ao Banco Itaú, credor fiduciário (fls. 17).
Lavrada a escritura de compra e
venda aos 18/12/2018 (fls. 26/29), o autor sub-
rogou-se nos direitos do banco que exercia a
posse indireta do imóvel, conforme estabelece o
art. 30 da Lei 9514/97:
”É
assegurada
ao
fiduciário,
seu
cessionário
ou
sucessores, inclusive o adquirente do
imóvel por força do público leilão de
que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a
reintegração na posse do imóvel, que
será
concedida
liminarmente,
para
desocupação em sessenta dias, desde
que comprovada, na forma do disposto
no
art.
26,
a
consolidação
da
propriedade em seu nome.”
Por
tais
motivos,
restou
configurado o esbulho, ensejando a procedência
da ação com a condenação do apelante ao
pagamento da taxa de ocupação.
Neste sentido, já decidiu este
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-46.2019.8.26.0114 -Voto no 49367
4
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE

Autora que, diante do inadimplemento dos réus, teve
consolidada em seu favor a propriedade
de imóvel por eles dado em garantia
fiduciária

Ausência
de
irregularidade
no
procedimento
correspondente Inaplicabilidade, por
outro lado, do previsto na Lei no
8.009/90

Cabimento
do
pedido
possessório
Sentença de procedência
mantida
Recurso não provido, com
fixação de honorários recursais (art.
85, §s 1o e 11, do CPC.” (Apel. no
1015462-14.2017.8.26.0477
Rel. Des.
PAULO PASTORE FILHO
17a Câmara de
Direito Privado j. 19/05/2020)
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Deferimento
da
liminar

Intangibilidade O art. 30 da Lei no
9.514/97aitoriza o ajuizamento de ação
de
reintegração
de
posse
pelo
arrematante da propriedade de imóvel
consolidada pelo credor fiduciante

Caso em que não se verificam nos autos
quaisquer
vícios
formais
na
consolidação
e

no
leilão
extrajudicial

do imóvel alienado fiduciariamente, o que autoriza o deferimento da liminar possessória
postulada pelo arrematante do bem

Decisão mantida Recurso desprovido.”
(Ag. Instr. no2067640-93.8.26.0000

Rel. Des. WALTER FONSECA
11a Câmara
de Direito Privado j. 06/07/2017)
Portanto, de rigor a manutenção da
r.sentença.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-46.2019.8.26.0114 -Voto no 49367
5
11, Código de Processo Civil, devendo ser
observado o disposto no art. 98, § 3o em virtude
da gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator